Tribunal: TJMT
Processo: 1002008-17.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002008-17.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VARTE JOSE DE ARRUDA - CPF: 622.652.021-34 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA MIRANDA SOARES - CPF: 802.075.881-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002008-17.2018.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):

VARTE JOSE DE ARRUDA

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - ELEVAÇÃO DE NÍVEL – ELEVAÇÃO DE NÍVEL COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS – COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE NÍVEL PERQUIRIDOS – SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR NÍVEL 5 E DIFERENÇAS SALARIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A elevação de nível da recorrente foi reconhecida no nível 6 com o pagamento das diferenças retroativas correspondentes, no entanto, a sentença deixou de englobar a diferença salarial do nível anterior, sendo o nível 5 a partir de agosto de 2014.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança” proposta por Varte José de Arruda em face do Município de Várzea Grande, condenando este a realizar o enquadramento do autor no nível 6, desde 30/08/2017, com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E.

Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários, no importe de 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 3º do NCPC.

A parte Recorrente, requereu a procedência da ação nos termos da inicial, requerendo a inclusão do enquadramento do nível 5, bem como, as diferenças salariais da elevação do nível 5 a partir de agosto de 2014.

O Recorrido em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou nos termos da ata da sessão de julgamento, pela sua não intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

De plano, a sentença proferida deve ser reformada para incluir o enquadramento da Autora no nível 5, bem como, o pagamento das diferenças salariais de elevação de nível retroativo a agosto de 2014.

Narra o recorrente que é servidor público municipal cuja posse se deu em 30/08/2002, e que recebe subsídio de nível 4, porém, alega que em 30/08/2014, quando completou 12 anos de serviço prestado, deveria ter sido enquadrado no nível 5 e em 30/08/2017, completados 15 anos de serviço, deveria ter sido enquadrado no nível 6.

A sentença de primeiro grau, corretamente enquadrou o Recorrente no nível 6, e determinou o pagamento das diferenças salariais, porém, deixou de englobar na decisão, a elevação do nível 5, que deveria ter ocorrido em 30/08/2014 e por consequência, determinar o pagamento das diferenças salariais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para

determinar que o Município de Várzea Grande:

a) proceda a correção funcional da Autora, de enquadramento no nível 5 a partir de agosto de 2014, bem como, o pagamento das diferenças salariais da elevação de nível que deveriam ter sido pagas em nível 5 de agosto de 2014 à agosto de 2017, relativas aos níveis correspondentes.

O resultado deste voto é integrativo para somar ao já determinado na sentença em relação ao nível 6, sendo que, ali não se percebeu o magistrado que, apesar de ter reconhecido o último nível, isto ainda geraria diferença salarial pelo não enquadramento anterior ao nível 5 quando o era de ser realizado.

Os valores deverão ser atualizados pelo IPCA-E a partir da data de cada desconto indevido e com juros de mora pelo artigo 1ºF da Lei 9494/97 a partir da citação válida.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022